Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-46.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001331-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (EMBARGANTE), A. G. B. - CPF: 095.762.841-20 (EMBARGADO), CREONE DE SOUZA PARENTE - CPF: 958.691.661-87 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSEIA GUIMARAES LEMES - CPF: 973.678.691-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO ROGERIO BARONI - CPF: 326.037.648-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos autores, alegando omissão e contradição por não diferenciar as atribuições da administradora de benefícios e da operadora do plano, bem como impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de resilição contratual unilateral pela Unimed Norte de Minas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à diferenciação das atribuições da administradora de benefícios e da operadora do plano de saúde; e (ii) saber se fatos supervenientes, como a nomeação de Diretora Técnica pela ANS e a instauração de processo administrativo, devem ser considerados em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou de maneira suficiente e fundamentada a questão da responsabilidade da administradora de benefícios, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e reconhecendo a responsabilidade solidária entre administradora e operadora do plano de saúde, conforme consagrado pelos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º do CDC.

4. Fatos supervenientes à interposição do agravo de instrumento, como a nomeação de Diretora Técnica para a Unimed pela ANS e a instauração de processo administrativo, não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, constituindo inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

5. A contradição que autoriza embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre as proposições da fundamentação ou entre estas e o dispositivo, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à interpretação conferida às normas aplicáveis ao caso.

6. Verificou-se apenas erro material na referência à Súmula 469 do STJ, quando o correto seria a Súmula 608, que dispõe:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando o acórdão apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Fatos supervenientes ao julgamento do recurso principal devem ser apresentados ao juízo de origem, conforme art. 493 do CPC, não podendo ser objeto de embargos de declaração. 3. Aplicam-se as regras de responsabilidade solidária do Código de Defesa do Consumidor às administradoras de benefícios de planos de saúde."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 493, 371, 1.022 e 1.023; CDC, arts. 7º, parágrafo único e 25, § 1º; Súmula 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF - Acórdão 1394920, 07041808220198070001, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, j. 26/1/2022, DJE: 11/2/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA
em face de acórdão (ID 282083424) da 5ª Câmara de Direito Privado, que negou, à unanimidade, provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos autores no prazo de 5 dias.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão está eivado de vícios de omissão e contradição, notadamente por não mencionar a distinção quanto às atividades que a Administradora pode e não pode realizar por regras regulatórias.

Sustenta que não possui meios para garantir a continuidade do tratamento do beneficiário, uma vez que houve resilição contratual feita unilateralmente pela Unimed Norte de Minas, com data fim de vigência em 10/04/2024, culminando no encerramento de todos os contratos assistenciais estipulados pela Allcare.

Aduz que inexiste qualquer relação jurídica contratual ativa entre a Embargante e a Unimed Norte de Minas, estando impossibilitada de representar o referido beneficiário, já que não há contratos para vinculá-lo.

Ressalta que a rescisão do contrato noticiada acarretou prejuízos a mais de 15 mil beneficiários, fato que foi levado à ANS através de "Notícia de Fato Relevante", resultando na instauração do processo administrativo no 33910.009556/2024-33, no qual o presidente do órgão regulador reconheceu a ilicitude e abusividade dos atos da operadora de plano de saúde, isentando a responsabilidade da Administradora.

Informa que a ANS determinou a instituição de Direção Técnica na Unimed Montes Claros, nomeando a Sra. Dulcemar Gonçalves de Barros como diretora técnica em 11/02/2025, fato que considera extremamente importante para esclarecer a responsabilidade de cada parte.

Requer, por fim, sejam conhecidos e providos os embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, especificando que a obrigação de reativar o plano de saúde, emitir boletos e disponibilizar o tratamento à parte autora é exclusivamente da Unimed Norte de Minas. Pleiteia, ainda, a expedição de ofício à DIPRO - Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS - para que notifique a nova Diretora Técnica da Unimed Norte de Minas, requerendo a anulação do julgamento para convertê-lo em diligência.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 286153861.

É o necessário Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA em face de acórdão (ID 282083424) da 5ª Câmara de Direito Privado, que negou, à unanimidade, provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos autores no prazo de 5 dias.

Inicialmente, impõe-se a verificação dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Conforme se extrai dos autos, os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Igualmente, a parte embargante possui legitimidade e interesse recursal, razão pela qual CONHEÇO dos presentes embargos.

Em sede preliminar, convém destacar a natureza jurídica e a finalidade dos embargos de declaração no ordenamento jurídico brasileiro. Este recurso, de cognição limitada e vinculada, destina-se, exclusivamente, ao aperfeiçoamento do julgado quando este se apresenta maculado por obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A doutrina processualista, capitaneada por eminentes juristas como Fredie Didier Jr. e Luiz Guilherme Marinoni, assinala que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação substancial da decisão embargada, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento do vício culminar, inevitavelmente, em alteração do julgado (efeitos infringentes).

Feitas essas considerações proemiais, passo à análise das alegações da parte embargante, que sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à diferenciação das atribuições da administradora de benefícios e da operadora do plano de saúde, bem como acerca da suposta impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da obrigação imposta.

No que concerne à alegada omissão, cumpre salientar que, em conformidade com a definição legal contida no parágrafo único do art. 1.022 do CPC, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo diploma legal.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não há omissão a ser sanada.

O julgado enfrentou, de maneira suficiente e fundamentada, a questão atinente à responsabilidade da administradora de benefícios. Nesse sentido, o aresto expressamente consignou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula do STJ, reconhecendo a relação de consumo entre os envolvidos e, por conseguinte, a responsabilidade solidária entre a administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde.

Existe, apenas erro material no acórdão ao efetuar referência à Súmula 469 do STJ, quando o correto é a Súmula 608 do STJ, que possui a seguinte redação: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”, motivo pelo qual considero RETIFICADO o erro material constatado de ofício.

No ponto em discussão, destaca-se o seguinte trecho do acórdão embargado:

"Assim, no caso em questão, observa-se que existe uma relação de consumo entre a administradora de benefícios, a operadora do plano de saúde e a parte recorrida, o que garante a esta o direito à assistência médico-hospitalar, ambulatorial, exames, tratamentos e serviços auxiliares."

A teoria da responsabilidade solidária entre os fornecedores na cadeia de serviços, consagrada pelo art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, ambos do CDC, embasa o entendimento adotado no acórdão embargado, não havendo omissão quanto a esse aspecto.

No tocante aos fatos supervenientes à interposição do agravo de instrumento, especificamente a nomeação de Diretora Técnica para a Unimed Montes Claros pela ANS em 11/02/2025 e a instauração de processo administrativo, cumpre observar que tais circunstâncias não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, constituindo inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

É cediço que os embargos declaratórios não se prestam à apresentação de fatos novos que demandem produção de prova ou dilação probatória, mormente quando não submetidos à apreciação do juízo de origem. A pretensão de expedição de ofício à DIPRO e intimação da Diretora Técnica para prestar esclarecimentos configura evidente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois o juízo a quo não teve oportunidade de apreciar tais questões.

Nesse sentido, “2. Conforme já se decidiu, ‘o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.” (TJDF - Acórdão 1394920, 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022).

Interessante ressaltar que os embargos declaratórios não constituem meio hábil para a renovação de questionamentos já apreciados nem para a inovação da matéria não discutida nos autos.

No que tange à alegada contradição, é de rigor consignar que, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre as proposições constantes da fundamentação ou entre estas e o dispositivo. Não se cogita de contradição entre o julgado e a interpretação dada pela parte à legislação vigente ou às provas dos autos, tampouco entre a decisão e precedentes jurisprudenciais ou normas regulatórias não observadas pelo órgão julgador.

No caso sub examine, não se vislumbra contradição interna no acórdão embargado. O que a embargante denomina contradição traduz, em verdade, seu inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir, pela via estreita dos aclaratórios, a interpretação conferida por esta Corte às normas aplicáveis ao caso, notadamente quanto à delimitação das atividades permitidas à administradora de benefícios.

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando o acórdão apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se evidencia na hipótese em análise.

No que concerne ao requerimento para expedição de ofício à DIPRO e para a intimação da nova Diretora Técnica da Unimed Montes Claros, trata-se de providência que deve ser requerida ao juízo de origem, não cabendo a esta Corte, em sede de embargos de declaração, determinar diligências que não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância.

A embargante poderá, se assim entender cabível, apresentar petição ao juízo de primeiro grau noticiando os fatos supervenientes e requerendo as providências que julgar necessárias à defesa de seus interesses, em observância ao disposto no art. 493 do CPC, que estabelece que "se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão".

De igual modo, o pedido de anulação do julgamento para convertê-lo em diligência não encontra respaldo legal, pois não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios previstas no art. 1.022 do CPC, configurando nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa com base em fatos supervenientes, o que é inadmissível na estreita via dos aclaratórios.

Por fim, ressalto que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, confere ao magistrado a prerrogativa de apreciar livremente as provas e formar sua convicção, não estando obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a se manifestar sobre dispositivos legais e regulamentares que não repute essenciais ao deslinde da controvérsia.

Em suma, verifica-se que a pretensão recursal veiculada nos presentes embargos de declaração reflete o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não estando presentes os requisitos legais autorizadores do acolhimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, com a retificação do erro material assinalado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025